Tribunal: TJMT
Processo: 0001954-64.2016.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001954-64.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILKER GONCALVES REZENDE DA SILVA - CPF: 051.592.501-23 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO MOREIRA GUEDES - CPF: 011.965.901-84 (VÍTIMA), CLAUDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 459.952.301-15 (VÍTIMA), ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO - CPF: 017.881.991-38 (APELANTE), IVONEI SOUZA SILVA - CPF: 031.705.171-71 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 934.927.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001954-64.2016.8.11.0026

APELANTE: ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO, IVONEI SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO
[ART. 155, § 4º, I, DO CP] – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECEPTAÇÃO
[ART. 180,
CAPUT
, DO CP] - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DEMONSTRAÇÃO DO DOLO -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de ameaça está demonstrada pela prova testemunhal produzida.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua absolvição pelo crime de receptação dolosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001954-64.2016.8.11.0026

APELANTE: ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO, IVONEI SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de IVONEI SOUZA SILVA e ROGÉRIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAÚJO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que condenou
o primeiro
pelo crime de furto qualificado [art. 155, § 4º, I, do CP], apenando-o com 2[dois] anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 15 [quinze] dias-multa, e
o segundo
por receptação [art. 180,
caput
, do CP, por três vezes, na forma do art. 69 do CP], impondo-lhe a pena de 1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 24 [vinte quatro] dias de reclusão, em regime semiaberto.

Sustenta que o depoimento dos policiais em juízo e a confissão extrajudicial de IVONEI não é suficiente para a condenação dele, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, almeja o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, pela ausência de prova técnica.

Quanto a ROGÉRIO, aduz a ausência de prova do dolo, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001954-64.2016.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 30/08/2016, no período matutino, na rua Juscelino Kubitschek, nº 407-E, Vila Nova, em Arenápolis,
mediante rompimento de obstáculo
, foram
subtraídas coisas alheias móveis
, consistente em roupas, calçados e ferramentas, devidamente descritos no termo de exibição e apreensão [ID. 30942493], pertencentes à vítima WILKER GONÇALVES REZENDE DA SILVA.

A vítima relatou, na etapa inquisitiva, que saiu para trabalhar, por volta das 8h00 da manhã, e quanto retornou, às 12h45,
“percebeu que faltava um pedaço da ‘quina’ da parede”
, de onde foi arrancada uma tábua, permitindo a entrada no imóvel, e subtraídos objetos de sua propriedade.

Logo em seguida,
“recebeu uma ligação de uma vizinha, informando que haviam entrado na casa da vítima e que a mesma pessoa teria ouvido um barulho de portas se fechando rapidamente, vindo da casa onde JOADIR SANTOS estava morando; que informa que reside ao lado da casa de JOADIR SANTOS, e que o mesmo tem o apelido de NEGUINHO; que afirma que na casa de JOADIR estavam PEQUI e uma mulher, que diz ser namorada do mesmo; que acionou a Polícia Militar e foi feita a recuperação de seus pertences, que estava no interior das casas de JOADIR e ROGERINHO, conforme informações obtidas pelo declarante com os policiais militares”
.

VALDEIR SILVÉRIO DE OLIVEIRA, Policial Militar, prestou declarações na fase inquisitiva:

“Que é policial militar, lotado no Destacamento da PM de Arenápolis; que a GUPM, composta pelo depoente e pelo SD BRUNO APARECIDO DE LIMA, recebeu uma ligação no celular da viatura, onde o solicitante, WILKER, relatou que sua residência havia sido alvo de furto; que, de posse dessa informação, nos deslocamos até o local, onde, ao chegarmos, nos foi dito pela vítima que uma vizinha viu o vulgo PEQUI entrando em uma residência ao lado; que, de posse dessa informação, adentramos no quintal da referida residência, onde nos deparamos com uma motocicleta Honda Fan 150, cor preta, encostada em uma parede (vítima CLÁUDIO RODRIGUES BARBOSA); em seguida, ao adentrarmos no interior da residência, encontramos os suspeitos PEQUI, MICHAEL JACKSON e JANAÍNA deitados; ao perguntarmos para os mesmos sobre a procedência da citada motocicleta, não souberam informar; que, diante da negativa, ao fazermos uma revista na residência, foram encontrados um par de roupas e um par de tênis, produtos esses que foram reconhecidos pela vítima WILKER; que perguntamos para o suspeito, vulgo PEQUI, do paradeiro da caixa de ferramentas da vítima WILKER, e nos foi dito que estaria na casa do suspeito ROGÉRIO; que, de imediato, em continuidade da diligência, nos deslocamos até a residência do suspeito ROGÉRIO, com apoio do investigador JOSÉ LOPES DOURADO, onde encontramos todos os materiais apreendidos, constantes no referido BOPM, inclusive o aparelho celular da vítima CLÁUDIO; que, conforme BOPJC 2016.275546, de 30/08/2016, o mesmo relata que teve seu aparelho celular Samsung Duos, cor preta, roubado no último domingo, 28/08/2016”.

O auto de constatação de local de crime de furto [ID.30942495] foi instruído com
fotografias
que demonstram que a porta da residência de WILKER sofreu uma tentativa inexitosa de arrombamento, e que, na parede lateral do imóvel, que dá acesso ao quarto da vítima,
uma tábua foi arrancada
, permitindo a entrada do autor do furto [foto nº 4].

IVONEI foi interrogado pelo Delegado de Polícia e confessou a autoria do furto:

“Que confessa e afirma que entrou na casa de WILKER, que reside ao lado da casa de JOADIR, sendo que furtou do local um par de tênis, uma calça, camisa amarela, uma bolsa com ferramentas e uma bolsa com roupas diversas; que afirma que levou o tênis, a calça e a camisa para a casa de JOADIR, mas que JOADIR não sabia que os produtos eram furtados; que esclarece que jogou tais objetos pela janela e depois entrou na casa; que JOADIR estava dormindo e nem viu a ação do interrogado; que afirma que levou o restante das coisas furtadas, sendo elas: ferramentas e mala de roupas, e deixou na área da casa de ROGÉRIO; que é amigo de ROGÉRIO, sendo que já chegaram a beber juntos no bar; que ROGÉRIO não estava em casa na hora em que o interrogando deixou os objetos furtados na área do mesmo; que afirma que só deixou as coisas na casa de ROGÉRIO para o interrogando poder levar para Diamantino, posteriormente; que não tem nenhum tipo de negócio de ROGÉRIO”.

ROGÉRIO respondeu ao seu interrogatório:

“Que afirma que conhece PEQUI de vista; que afirma que havia saído de sua casa para ir ao mercado, sendo que, quando chegou, se deparou, na área de sua residência, com uma mochila contendo ferramentas diversas e com uma outra bolsa, contendo várias peças de roupas; que quando os policiais chegaram, o interrogado estava olhando as coisas deixadas, para ver do que se tratava; que não sabia quem havia deixado tais coisas no local; que nega que seja traficante; que tomou conhecimento, pelos policiais, que PEQUI foi quem havia deixado as coisas no local, sendo que não sabe o motivo de o mesmo ter deixado tais objetos em sua área; que nega que tenha qualquer vínculo com PEQUI; que nega que faça negócios comerciais com PEQUI; que, com relação aos celulares, afirma que são celulares velhos, inclusive um deles foi comprado por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de uma pessoa chamada ANDERSON, residente em Nortelândia, sendo que tal pessoa disse ao interrogado que havia achado no rodeio de Arenápolis/MT; afirma que, com relação a este aparelho, não tirou o chip do mesmo”.

O aparelho celular Sony, modelo G Xperia, cor branca, apreendido na posse de ROGÉRIO, foi roubado no dia 28/08/2016, da vítima VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA, que narrou ter sido ameaçado por um rapaz com o rosto
“tampado com um pano”
, que portava uma arma de fogo, exigindo dele que entregasse o telefone e a carteira, de onde retirou cerca de cem reais, evadindo-se do local em uma bicicleta Monark [ID. 30944465].

O Samsung J5, cor preta, apreendido com ROGÉRIO, pertencia à vítima, CARLOS ROBERTO MOREIRA GUEDES, e havia sido furtado no dia 28/08/2016 [ID. 30944469]

O terceiro celular, Samsung Duos, foi subtraído da vítima CLÁUDIO RODRIGUES BARBOSA, também no dia 28/08/2016.

BRUNO APARECIDO DE LIMA, Policial Militar, foi ouvido em juízo e declarou que, juntamente com o PM VALDEIR, atendeu a ocorrência de furto na residência de WILKER. Após abordarem IVONEI, que estava na posse de algumas peças de roupa e de um par de tênis da vítima, ele confessou que havia entregue a caixa de ferramentas e demais objetos a ROGÉRIO. Em prosseguimento, diligenciaram até a casa de ROGÉRIO, onde foram localizados os demais bens, além de
“alguns celulares sem procedência”
.

Esclareceu que ROGÉRIO tentou justificar que as roupas seriam da irmã dele, mas a vítima as reconheceu como sendo as mesmas que haviam sido furtadas de sua residência.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM VALDEIR, que confirmou a confissão extrajudicial de IVONEI, bem como a apreensão dos três celulares, objeto de ilícitos patrimoniais, na posse de ROGÉRIO, que não soube esclarecer a procedência deles.

JOSÉ LOPES DOURADO, Policial Civil, declarou em juízo:

“T: Eu estava de plantão, quando fui informado, por um colega meu, que estava de folga, que havia ocorrido um furto, numa casa aqui próximo, e que a vítima estava na rua, aguardando a chegada da polícia; me desloquei para lá, a vítima disse: ‘acabaram de arrombar aqui, pela parede, e as pessoas estão aqui, na casa ao lado’; eu aguardei a chegada da Polícia Militar, que deu apoio, aí entramos na casa, e esse rapaz aqui [IVONEI], com outro cidadão, que seria o dono da casa, e mais uma senhora, que ele [IVONEI]~disse que era esposa dele; entramos na casa e encontramos roupas e calçados da vítima [...]; encaminhamos para a delegacia, e a vítima disse que faltava uma caixa de ferramentas; perguntamos para esse rapaz aqui [IVONEI] e ele falou que estava na casa do ROGÉRIO, que ele tinha deixado lá; fomos na casa do ROGÉRIO e localizamos as ferramentas, bem como as roupas, tudo com etiqueta.

MP: Tinha celulares, também, na casa do ROGÉRIO?

T: Sim.

MP: E ele tentou justificar? O que ele falou?

T: Ele ficou na dele, né.

[...]”

WILKER foi ouvido em juízo e confirmou que a parede de sua residência foi arrombada e foram subtraídos objetos de sua propriedade – ferramentas e roupas, que sua esposa revendia. Reconheceu os bens apreendidos com IVONEI e, posteriormente, os bens lhe foram restituídos.

ROGÉRIO, apesar de regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

IVONEI negou a autoria do furto em juízo, aduzindo que
“assinou sem ler”
o seu interrogatório na fase inquisitiva.

No entanto, esta negativa, apresentada em juízo, está divorciada do conjunto probatório, que se revela robusto e harmônico para embasar a sua condenação pelo furto na residência de WILKER.

Ao contrário do que sustenta a defesa, há provas seguras e robustas do crime imputado ao recorrente.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

[...] 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. [...] (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

[...] 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...]
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido”
(STJ - AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, consolidou seu entendimento sobre o tema, com a edição do Enunciado nº 8,
verbis
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, a prova testemunhal produzida em juízo revela-se harmônica e suficiente para a manutenção do édito condenatório, sendo descabida a pretensão absolvitória.

No que pertine à exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da não realização de
“prova pericial”
, verifico que o
auto de constatação elaborado pela Polícia Civil
está suficientemente instruído com
fotografias
, que permitem concluir, indene de dúvidas, que a residência de WILKER foi
arrombada
, mediante a extração de uma tábua da parede lateral do quarto,
o que foi confirmado em juízo, tanto por ele, quanto pela testemunha JOSÉ LOPES DOURADO
.

Nesse ponto, comungo do entendimento de que a falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora descrita na denúncia [rompimento de obstáculo], pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios — o corpo de delito indireto —, segundo previsão dos arts. 158 c/c o 167, do Código de Processo Penal.

Assim, o exame de corpo de delito, que possui exigência normativa, pode ser produzido de forma direta ou indireta. Exige-se, apenas, a comprovação material do fato, não apenas a formalização do laudo, como pretende a Defensoria Pública. Tanto é verdade que a forma é mitigada pelo art. 167, do CPP, que faculta a sua substituição pela prova testemunhal. Neste sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERITO NA COMARCA. LAUDO INDIRETO. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DA VÍTIMA VULNERÁVEL, EM FACE DO ARROMBAMENTO DE PORTA DE SUA RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE QUE AGUARDE INDEFINIDAMENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. EVIDÊNCIAS APTAS A JUSTIFICAR A HIPÓTESE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
este Superior Tribunal tem admitido
, em hipóteses peculiares, tais como a ausência de perito na comarca, o
laudo de avaliação indireta do rompimento de obstáculo, devendo as instâncias ordinárias justificar a excepcionalidade com o necessário sopesamento de elementos concretos emanados dos autos
. Precedentes. 2. O Recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base unicamente no arcabouço probatório colhido nos autos, tendo em vista que a porta arrombada já havia sido consertada pela vítima - da qual não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo direto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" [AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/04/2018, grifei].

[...] 4. O exame de corpo de delito indireto (prova pericial) não se confunde com o exame indireto do art. 167 do CP, que é prova testemunhal. O tribunal de origem asseverou que
a prova pericial (indireta) e as declarações colhidas em juízo demonstravam ter havido o rompimento de obstáculo (prova testemunhal)
. 5. Agravo regimental desprovido" [AgRg no REsp n. 1.726.667/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/08/2018, grifei].

No caso vertente, tanto a prova documental [auto de constatação] quanto a testemunhal demonstram, inequivocamente, o rompimento do obstáculo, que consistiu na retirada de uma tábua da parede lateral da casa da vítima, que dá acesso ao quarto.

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do crime de furto praticado por IVONEI.

Em relação a ROGÉRIO, não prospera a tese defensiva de ausência de dolo, porquanto, na única vez em que foi interrogado – na fase policial –, disse que eram
“aparelhos velhos”
, e que um deles havia sido adquirido por R$ 250,00 [duzentos e cinquenta reais] de um rapaz que
“havia achado ele no rodeio”
.

Em relação a esse último aparelho, ele próprio admitiu que o adquiriu de terceiro, que havia se apropriado de
“coisa achada”
, tipificado no artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal,
verbis
:

Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único - Na mesma pena incorre:

I - quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;

II -
quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias
.

Portanto, o celular que alegou ter adquirido – ainda com o
chip
do proprietário dentro dele, de modo que era possível identificá-lo – era
produto de crime
.

Quanto aos demais aparelhos, é de se destacar que eles haviam sido objeto de crimes patrimoniais dois dias antes [28/08/2016] de serem apreendidos na posse de ROGÉRIO, os quais ele não soube explicar a origem.

No crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap nº 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Assim, tendo ele ciência da origem ilícita do bem adquirido – e, nesse ponto, pouco importa se é objeto de furto, roubo ou apropriação de coisa achada – resta caracterizada a receptação dolosa

Descabe falar, portanto, em absolvição de ROGÉRIO.

Diante do exposto, conheço do apelo manejado em favor de IVONEI SOUZA SILVA e ROGÉRIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAÚJO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença invectivada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020